Tribunal: TCU
Processo: 020.728/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Concorrência e Uasg 980671 (Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e engenharia para construção de unidades habitacionais no município de Porto Grande/AP.)

Inteiro teor:
Acórdão 777/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica 2/2025-CPL/PMPG, conduzida pelo Município de Porto Grande/AP para construção de unidades habitacionais, com valor estimado de R$ 3.775.215,87. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o representante questionou a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional restrita à experiência em "casa popular construída", o que limitaria indevidamente a competitividade; considerando que, em resposta à oitiva prévia deste Tribunal, o Município reconheceu a impropriedade, anulou o certame original e republicou o edital, ajustando os critérios de qualificação técnica para as parcelas de maior relevância e valor significativo (itens de serviço), em conformidade com o art. 67, § 1o, da Lei 14.133/2021; considerando que a correção promovida pela unidade jurisdicionada após a provocação desta Corte configura o reconhecimento da procedência da representação, restando, contudo, prejudicado o pedido de medida cautelar por perda de objeto; considerando, ainda, a constatação de que o agente de contratação designado não pertence ao quadro de servidores efetivos da Administração, sem a devida motivação para tal excepcionalidade, em afronta aos arts. 6o, inciso LX, e 8o, caput , da Lei 14.133/2021; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação e considerá-la procedente; b) considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada, ante a perda de seu objeto; c) dar ciência ao Município de Porto Grande/AP sobre as seguintes falhas identificadas na Concorrência Eletrônica 2/2025-CPL/PMPG, para que sejam adotadas medidas preventivas internas: c.1) a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional vinculada exclusivamente a uma tipologia específica de edificação ("casa popular construída"), sem admitir atestados que comprovem a execução de serviços similares e compatíveis com as parcelas de maior relevância e valor significativo da obra, restringe indevidamente a competitividade do certame e afronta o art. 67, inciso II e § 1o, da Lei 14.133/2021, bem como a Súmula-TCU 263; c.2) a designação de agente de contratação que não seja servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes, sem a devida motivação de circunstância extraordinária, infringe os arts. 6o, inciso LX, e 8o, caput, da Lei 14.133/2021; d) informar o teor desta deliberação e da instrução à peça 37 ao representante e ao Município de Porto Grande/AP; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.728/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Porto Grande/AP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.